Tribunal: TJMT
Processo: 1032493-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PROVAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a relação contratual foi comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação foi indevida, diante da alegação de inexistência de relação contratual; e (ii) estabelecer se a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa por interposição de agravo manifestamente infundado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os documentos apresentados pela concessionária de energia elétrica, incluindo ficha cadastral, histórico de ordens de serviço e contas adimplidas, demonstram a higidez da negativação e a existência da relação contratual.
A ficha cadastral contém o mesmo endereço informado pela parte promovente na petição inicial, reforçando a autenticidade dos documentos apresentados.
A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admite a utilização de provas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.
Diante da comprovação da relação contratual e da regularidade da negativação, não há que se falar em indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A negativação é legítima quando há prova documental suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor.
A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.
Não há dano moral indenizável quando a negativação decorre de débito regularmente constituído e devidamente comprovado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032493-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERALDO VIANA FILHO - CPF: 943.587.371-53 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Li atentamente o voto da eminente relatora e dela divirjo. A celeridade que deve impulsionar os feitos do juizado não devem ser de tal forma sustentados quando isto caracterizar prejuízo de uma das partes em detrimento de outra - não pode o judiciário dar guarida ou chancelar a má-fé ou enriquecimento ilícito. No caso em comento tratando se de energia onde é sabido e consabido que os pedidos se processam inclusive por meio telefônico, exigir contrato escrito é andar na contramão da modernidade. Ademais, os documentos ainda que a contestação seja intempestiva, deles tomou conhecimento o autor, ou seja, não feriu o seu direito a ampla defesa. ademais, as Turmas julgadores vem aceitando documentos trazidos inclusive com o recurso para comprovar a verdade dos fatos. Não vejo quaisquer motivos para reforma da decisão monocrática que manteve a sentença. Valendo-me do disposto no art. 6o da lei especifica, voto pela manutenção da monocrática. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Geraldo Viana Filho contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O Agravante sustenta que a decisão recorrida e a sentença incorreram em erro ao não reconhecer os efeitos da revelia da parte Ré, uma vez que a contestação foi apresentada fora do prazo legal. Argumenta que os documentos que embasaram a decisão de improcedência foram juntados de maneira extemporânea e, por conseguinte, não poderiam ter sido considerados pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025